Tribunal: TJES
Processo: 5005978-03.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005978-03.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA ELIETE MONTEIRO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005978-03.2021.8.08.0012

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

Recorrido: MARIA ELIETE MONTEIRO PEREIRA;

APARECIDA FERREIRA AMARAL;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PEDIDO ENTABULADO POR EX-ESPOSA E PRETENSA CONVIVENTE, SOB A ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO DE CUJUS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELO JUÍZO DE PISO, QUE ENTENDEU PELA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS. RECURSO DO ESTADO ALEGANDO QUE NENHUMA DAS AUTORAS PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO, NEM FORMALMENTE, E TAMBÉM PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE À AUTORA MARIA ELIETE MONTEIRO PEREIRA, MANTENDO-SE O RECONHECIMENTO DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PELA AUTORA APARECIDA FERREIRA AMARAL, À RAZÃO DE 100% DO VALOR, OBSERVADAS AS QUESTÕES LEGAIS PARA O CÁLCULO DO VALOR DE BENEFÍCIO.

A controvérsia gira em torno do preenchimento dos requisitos pelas Autoras, em relação à sua legitimidade para receber pensão por morte do de cujus. Neste ponto, cabe anotar que a regência do benefício é feito pela LC 282/2004, especialmente no artigo 5°, I:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

(...)

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 479, de 16 de março de 2009).

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.

Como se vê, uma vez comprovada a condição de convivente ou cônjuge, sequer seria necessária prova de dependência econômica, sendo esta presumida. No caso concreto, a Recorrida Maria Eliete alega que mantinha dependência econômica, enquanto a Recorrida Aparecida Ferreira alega ter a condição de convivente, quando da morte do de cujus.

Fixadas as controvérsias, cabe avaliar a situação de cada Recorrida em separado.

RECORRIDA MARIA ELIETE MONTEIRO

O excelente Juízo de piso entendeu pela procedência do pedido da Sra Maria, sob o seguinte fundamento:

(...) documentos demonstram também a dependência econômica entre a Autora APARECIDA e o de cujus.

Verifica-se também que, na Escritura Pública de Inventário e Partilha de bens, do de cujus ANTÔNIO CARLOS AMORIM PEREIRA (id. 8417785), ambas as Requerentes figuram como Viúvas Meeiras, juntamente com os 03 (três) Filhos Herdeiros do falecido.

Ainda, a dependência econômica da Autora MARIA ELIETE MONTEIRO PEREIRA, cônjuge, frente ao de cujus, restou cabalmente demonstrada, eis que mesmo após separação de fato, recebia suporte financeiro deste, como se assevera pelos documentos juntados ao presente feito, tais como os comprovantes de pagamentos de contas de telefone, energia, depósitos em conta bancária de poupança em nome daquela.

Grifamos os pontos que trazem a razão de decidir principal, passando a reexaminar as provas apresentadas pela Requerida quanto à alegada dependência econômica. A escritura de partilha mencionada traz a Sra Maria como viúva meeira, mas vale dizer que se trata de declaração sem força de vinculação, presunção relativa de veracidade.

Entendo que os comprovantes de água, luz e telefone juntados não tem o condão de comprovar que os pagamentos eram feitos pelo de cujus, mas somente que este mantinha a titularidade do fornecimento, nada obstando que o pagamento fosse realizado pela própria Recorrida. Além disso, o endereço lançado em tais documentos coincide com o da Recorrida, mas diante da afirmação da mesma de que seria separada de fato desde 1988, esse fato não contribui para comprovar dependência econômica.

Por fim, o artigo 2° da LC 282/2004 coloca outro requisito para que seja possível a concessão de benefício com base em dependência econômica:

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.

Entendo assim, que os requisitos não foram comprovados, de modo que deve ser reformada a sentença de piso, julgado improcedente o pedido da Autora MARIA ELIETE MONTEIRO PEREIRA.

RECORRIDA APARECIDA FERREIRA AMARAL

A Recorrida afirma a condição de convivente, o que nos termos da LC282/2004 dispensa prova de dependência econômica. Não obstante a certidão de união estável tenha presunção relativa de veracidade, entendo que a afirmação é ratificada por todos os herdeiros, conforme escritura de partilha, sendo assim suficiente para comprovar a condição de convivente alegada.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido provido em parte. sentença reformada para julgar improcedente o pedido de recebimento de pensão por morte à autora Maria Eliete Monteiro pereira, mantendo-se o reconhecimento direito ao recebimento do benefício pela autora Aparecida Ferreira Amaral, à razão de 100% do valor, observadas as questões legais para o cálculo do valor de benefício.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)